Tribunal: TJDFT
Processo: 0703995-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PESQUISA DE BENS. CÔNJUGE DA DEVEDORA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE.
I – O pedido de penhora e de pesquisa de bens, para posterior constrição, em nome do cônjuge da agravada-devedora, terceira pessoa que não integra a lide, não procede. Mantida a r. decisão recorrida.
II – Agravo de instrumento desprovido.